Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Intime-se a defesa e a apelante, pessoalmente no endereço constante nos autos, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Transcorrido o prazo, sem manifestação, remetam-se os autos para a Defensoria Pública para que o órgão defensor ofereça as razões recursais, independentemente de nova conclusão. Juntadas as razões recursais, dê-se vista ao Ministério Público, atuante na primeira instância, para oferecimento de contrarrazões. Cumprido, dê vistas à Procuradoria de Justiça para parecer.